Tribunal: TJDFT
Processo: 0711804-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0711804-78.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: REGIVAN NASCIMENTO DO CARMO IMPETRANTE: MARCO PAOLO PICININ AUTORIDADE: DELEGADO DA 2a DELEGACIA DE POLÍCIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por MARCO PAOLO PICININ, advogado constituído, com OAB/DF no 9.946, em favor de REGIVAN NASCIMENTO DO CARMO, requerendo a restituição do veículo e dinheiro apreendidos pela autoridade policial, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (fls. 2/5). Alega o impetrante que o paciente no dia 20/2/2025, foi abordado suspeito de possível tráfico de drogas, ocasião em que foram apreendidos o veículo VW/NOVA SAVEIRO RB MBVS, placa RCM8V35/DF e a quantia de R$ 24.863,00 (vinte e quatro mil, oitocentos e sessenta e três reais), sendo R$ 23.950,00 encontrados no veículo e R$ 913,00 apreendidos em sua carteira. Esclarece que restou devidamente demonstrado que os bens têm origem lícita, provenientes da venda de material reciclável e mesmo tendo sido liberado pela autoridade policial após esclarecimentos prestados na delegacia, os bens foram retidos “sem justa causa ou fundamento legal, sob alegação de tráfico de drogas, porém sem qualquer materialidade.” (fl. 2). Assevera que “A apreensão do veículo impede o Paciente de continuar com seu trabalho, uma vez que o automóvel é seu instrumento essencial de sustento, utilizado para transporte de materiais recicláveis e limpeza de terrenos, serviços que presta. Da mesma forma, a retenção indevida do valor apreendido impossibilita a continuidade de sua atividade comercial, configurando sério prejuízo econômico e violação ao seu direito de propriedade. (fl. 3), bem como, que a abordagem se deu com base em meras suposições não havendo qualquer materialidade ou indício da prática criminosa. Requer, com isso, liminarmente, a imediata devolução do veículo e do dinheiro apreendidos na posse do paciente e, no mérito, a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. Do exame dos autos, verifica-se que não há decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido de devolução dos bens apreendidos pela autoridade policial. Consta a fl. 289 apenas determinação para promoção da adequada distribuição do requerimento formulado pelo impetrante. Desse modo, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito: 3. Trata-se o “habeas corpus” de remédio constitucional apto a proteger, exclusivamente, a liberdade de locomoção, de maneira que se mostra inviável seu processamento quando a alegação de ilegalidade recai sobre a apreensão de bens e tem como objetivo a restituição (Precedentes STJ: AgRg no RHC n. 199.582/RN, julgado em 4/11/2024 e AgRg no HC n. 869.491/SP, julgado em 30/10/2024). 4. O pedido de restituição deve ser submetido, primeiramente, ao juízo de origem, sendo certo que eventual sigilo nas investigações criminais não autoriza a supressão desta etapa, com a formulação de pedido diretamente nesta segunda instância. (Acórdão 1968952, 0750186-77.2024.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 24/02/2025.) Assim, diante da possível ocorrência de supressão de instância, NÃO ADMITO a impetração, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 28 de março de 2025 15:34:09. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora